Tribunal: TJBA
Processo: 0349209-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0349209-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
COBRANÇA DE IPTU E DE TLP.
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A ALIENAÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL
OBJETO DA AÇÃO
A TERCEIRO
. ESCRITURA E REGISTRO IMOBILIÁRIOS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ENTE MU
NICIPAL
.
INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA REALIZADA, EM FACE DA PARTE EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA.
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0349209-17.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
e como apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao apelo interposto, reformando a sentença guerreada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator